Tribunal: STF
Processo: HC 74764
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-10
Data de publicação: 1996-12-10

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS.  REGIME DE PENA.  REGRESSÃO.
AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
Ao regredir a paciente para regime mais gravoso, a decisão
impetrada desconsiderou as contraprovas indicadas pela defesa para
refutar a versão apresentada, incorrendo em cerceio do contraditório
e prejuízo da ampla defesa.
Habeas corpus deferido.